Tribunal: STF
Processo: HC 269550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.074.453/SP, assim fundamentada:

O pretendido pleito de revogação da segregação cautelar, tal como formulado na inicial, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e tem natureza satisfativa. Por essa razão, a análise do alegado constrangimento ilegal deve ser reservada para o julgamento definitivo da impetração.
À vista do exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações às instâncias de origem, com o envio da senha de acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.
Encaminhem-se os autos ao Ministério Púbico Federal para manifestação (doc. 16).

Ao final, busca-se:

[...] a concessão de medida liminar, com superação da súmula 691/STF, para determinar a expedição de contramandado de prisão, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a investigação penal em apreço, com a confirmação da liminar alvitrada, submetendo o paciente às medidas cautelares distintas da prisão, estampadas no artigo 319, do CPP, para sanar-se, assim, o evidente constrangimento ilegal, como medida de Justiça (doc. 1, p. 25).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva do paciente, relativos ao risco de reiteração delitiva e à permanência em fuga.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator